Tribunal: TJSP
Processo: 0021090-41.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Conversão dos vencimentos em URV – Reestruturação da carreira – Acórdão proferido em sede de readequação (art. 1.040 do CPC) que apreciou a questão da reestruturação da carreira, reconhecendo o direito de parte dos autores – Discussão que não pode ser retomada, pena de ofensa à coisa julgada – Recurso provido.